Tribunal: TJES
Processo: 5001544-33.2021.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001544-33.2021.8.08.0056
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: HELMAR GUMS e outros
APELADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃ
O
CÍVEL – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DE PESSOA FÍSICA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – AUTORES QUE, MESMO APÓS INTIMADO, RECUSOU-SE A APRESENTAR QUALQUER DEMONSTRAÇÃO DE SUA REAL SITUAÇÃO FINANCEIRA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA INFIRMADA – CONCESSÃO INDEVIDA – RECURSO IMPROVIDO.

1. Relativamente às pessoas naturais e jurídicas, o
caput
do artigo 99 do Código de Processo Civil determina que o requerimento da Gratuidade de Justiça dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência econômica pela parte, presumindo-se a veracidade da alegação em relação às pessoas físicas, a teor do disposto no §3°, da mesma norma legal. Tal presunção é relativa
(iuris tantum)
, e pode ser ilidida caso existam elementos que infirmem a alegação de hipossuficiência do requerente.

2.
In casu
, o apelante não apresentou qualquer documento que sequer indicasse sua real situação financeira, tendo acostado única e exclusivamente a declaração de hipossuficiência.

3. Tal situação de ausência total de comprovação persistiu mesmo após a oportunização nesta instância recursal, da apresentação de esclarecimentos e documentos como Declaração de Imposto de Renda, contracheques, CTPS ou extratos, aptos a comprovarem a alegada hipossuficiência, tendo os autores, ora apelantes, contudo, optado por permanecer silentes.

4. Observa-se, portanto, que se furtam os recorrentes a comprovar sua alegada hipossuficiência financeira, o que denota uma nítida tentativa de ocultar seu real patrimônio e situação econômica.

5. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA
Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001544-33.2021.8.08.0056

APELANTE
: HELMAR GUMS e JOSIMARA LOSS GUMS

APELADO:
BANCO DO BRASIL

RELATOR:

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Trata-se, na origem, de Embargos à Execução em que
HELMAR GUMS
e
JOSIMARA LOSS GUMS
, ora apelantes, postulam o reconhecimento da inexequibilidade da cédula de crédito objeto da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por
BANCO DO BRASIL S/A
, ora apelado.

Na decisão de Id 9432819, o juízo de piso indeferiu o pedido autoral de concessão da Gratuidade de Justiça e determinou o pagamento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição.

Em sede de agravo de instrumento, sob relatoria do e. des. Jorge Henrique Valle dos Santos, foi declarada a nulidade da decisão que determinou o recolhimento das custas processuais, a fim de oportunizar a parte embargante a comprovação acerca da alegada hipossuficiência econômica.

A parte embargante renunciou a ação, requerendo a extinção do feito (id 9434040).

Sobreveio sentença de id 9434041, por meio da qual o Juízo da 1ª Vara da Santa Maria de Jetibá indeferiu o benefício de gratuidade de justiça e condenou as partes ora apelantes ao pagamento das despesas processuais remanescentes, nos termos do artigo 90 do Código de Processo Civil.

Irresignado,
HELMAR GUMS
e
JOSIMARA LOSS GUMS
sustentando, em síntese, que:
I)
a alegação de hipossuficiência se presume verdadeira, posto que não existem elementos nos autos que possam afastá-la;
II)
a negativa do benefício prejudicará o seu acesso à Justiça.

Intimado a se manifestar para juntada de documentos aptos a comprovação do preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da Gratuidade de Justiça, como cópia da última declaração de Imposto de Renda, contracheques e outros documentos, o apelante se manifestou por meio do petitório de id 10653748, pugnando pela dilação do prazo.

Pois bem. Como cediço, a Constituição da República, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, como meio de concretizar as garantias da inafastabilidade do controle jurisdicional e do acesso à justiça.

Nesse sentido, relativamente às pessoas naturais e jurídicas, o
caput
do artigo 99 do Código de Processo Civil determina que o requerimento da Gratuidade de Justiça dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência econômica pela parte, presumindo-se a veracidade da alegação em relação às pessoas físicas, a teor do disposto no §3°, da mesma norma legal,
in verbis
:

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Tal presunção, todavia, é relativa
(iuris tantum)
e pode ser ilidida caso existam elementos que infirmem a alegação de hipossuficiência do requerente,
de modo que a simples declaração de hipossuficiência financeira não é suficiente para garantir a benesse quando o acervo probatório infirma a alegação de precariedade econômica e demonstra que a parte possui condições de arcar com as despesas processuais.

Nesse sentido é a já consolidada jurisprudência pátria:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESUNÇÃO RELATIVA. AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS CONSTANTE DOS AUTOS.

1. Exceção de pré-executividade oposta em 4/8/2021, da qual foi extraído o presente Recurso Especial, interposto em 26/7/2022 e concluso ao gabinete em 14/3/2023.

2. O propósito recursal consiste em dizer se é lícito o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa natural ou a determinação de comprovação da situação de hipossuficiência sem a indicação de elementos concretos que indiquem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

3. De acordo com o §3º, do art. 99, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

4.
Diante da presunção estabelecida pela Lei, o ônus da prova na impugnação à gratuidade é, em regra, do impugnante, podendo, ainda, o próprio juiz afastar a presunção à luz de elementos constantes dos autos que evidenciem a falta de preenchimento dos pressupostos autorizadores da concessão do benefício, nos termos do §2º, do art. 99, do CPC.

5. De acordo com o §2º, do art. 99 do CPC/2015,
o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

6. Na hipótese dos autos, a Corte de origem, ao apreciar o pedido de gratuidade, em decisão genérica, sem apontar qualquer elemento constante dos autos e ignorando a presunção legal, impôs ao recorrente o dever de comprovar a sua hipossuficiência, em ofensa ao disposto no art. 99, §2º e §3º do CPC, motivo pelo qual, impõe-se o retorno dos autos ao Tribunal
a quo
para que, reexaminando a questão, verifique se existem, a partir das peculiaridades da hipótese concreta, elementos capazes de afastar a presunção de insuficiência de recursos que milita em favor do executado, se for o caso especificando os documentos que entende necessários a comprovar a hipossuficiência.

7. Recurso Especial conhecido e provido. (STJ. REsp 2.055.899. Proc. 2023/0060553-8-MG. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relatora: Mininistra Nancy Andrighi. Julgamento: 20/06/23. DJE: 27/06/23).

Compulsando detidamente os autos deste recurso, bem como os do feito de origem, verifica-se que
o autor não apresentou qualquer documento que sequer indicasse sua real situação financeira, tendo acostado única e exclusivamente a declaração de hipossuficiência
(Id 9432816 e 9432817).

Note-se que tal situação de ausência total de comprovação persistiu mesmo após a oportunização nesta instância recursal (Id 9609124), da apresentação de esclarecimentos e documentos
como Declaração de Imposto de Renda, contracheques, CTPS ou extratos, aptos a comprovarem a alegada hipossuficiência,
tendo o autor, ora agravante, contudo, optado por permanecer silente.

Outrossim, reforçando a completa falta de dados acerca da situação financeira dos apelantes, verifica-se, ainda, que o
mesmo informou sua qualificação como avicultor, sem sequer demonstrar a renda mensal aferida por eles. E mais, tais documentos demonstram elevada capacidade de renegociação de dívidas, o que reafirma o entendimento de que os autores, aparentemente, omitem informações relativas às fontes de renda e seu montante.

Observa-se, portanto, que
se furtam os apelantes a comprovar sua alegada hipossuficiência financeira, o que denota uma nítida tentativa de ocultar seu real patrimônio e situação econômica.

Diante, pois, das considerações tecidas, entendo que a incapacidade financeira dos recorrentes

não foi comprovada no seu arrazoado e nos documentos colacionados aos autos, havendo, ainda, indicação de tentativa de ocultação dos fatos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto lançado pela douta relatoria.